Tribunal: TJDFT
Processo: 0727465-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0727465-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENE DOS SANTOS FIUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO NADA A PROVER Em petição de ID 64727448, a agravante reitera o pedido de aplicação da multa ao BRB no patamar máximo (R$ 20.000,00) em razão do descumprimento da decisão judicial de ID 61456431, que determinou ao agravado “que limite os descontos de todos os empréstimos contratados pela agravante a 40% dos seus rendimentos líquidos, abatidos os descontos obrigatórios, até o julgamento do presente agravo de instrumento, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00 (...)” Para tanto, junta contracheque de jul/2024 que comprovaria sua alegação (ID 207083867 do processo originário), bem como telas de seu extrato bancário informando a absorção total de sua renda com os descontos de empréstimos em conta. É o breve relato. Decido. Sem razão, a princípio, a agravante. De início, informo que a Lei 7.239/2023, que fundamentava a limitação dos descontos em contracheque e em conta corrente a 40% dos rendimentos do servidor, foi recentemente declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste tribunal, com efeitos ex tunc, conforme certidão de julgamento extraída dos autos da ADI 0721303-57.2023.8.07.0000, in verbis: “Julgar procedente o pedido da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade para declarar, com efeitos ex tunc e erga omnes, a inconstitucionalidade formal e material da Lei Distrital n.o 7.239, de 19 de abril de 2023. Maioria. Redigirá o acórdão o e. Des. Mário-Zam Belmiro.” Sendo assim, não haveria mais que se falar em limitação de descontos em conta corrente. Por sua vez, o contracheque de jul/2024 não comprova, de plano, a recalcitrância do agravado no cumprimento da decisão que limitou os descontos. Isso porque a intimação do BRB somente se deu 15/07/2024 (ID 61561817), tendo ele se manifestado em 27/07/2024 informando o cumprimento da decisão (ID 62009537), não se podendo presumir sua má-fé. Além disso, o contracheque juntado pela agravante informa margem consignável disponível, a indicar também que não teria sido extrapolado aquele percentual. Sendo assim, entendo prudente que se aguarde ao menos a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, nada a prover, por ora. Intime-se o BRB para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator